Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PELA AGRAVANTE (AUTOS N. 0703102-81.2018.8.07.0003). INDEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferida a desconsideração pleiteada.
2. A agravante sustenta, em resumo, que satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, alegando encerramento irregular da atividade empresarial e não satisfação do débito, o que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica consistente no desvio de finalidade. E intenta o provimento do recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
3. Destaca-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em sede da teoria maior, mera alegação de inexistência de bens penhoráveis ou de eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja desconsideração da personalidade jurídica.
4. Além disto, “se a alegação de dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando veiculada juntamente com a alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, não pode autorizar tal medida excepcional quando aliada à alegação de que a executada está ativa no órgão federal” (Acórdão 1775254, 07259059120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Ademais, a Súmula 435 do STJ (pela qual se presume a dissolução irregular da empresa “que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”) é aplicável somente às execuções fiscais.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.